Tribunal: TJMT
Processo: 1020326-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020326-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO - CPF: 106.901.401-00 (AGRAVADO), MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - INVENTARIANTE - CPF: 920.610.281-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADO – PENALIDADE AFASTADA

-
RECURSO PROVIDO
.

Não caracterizado intuito proletário dos Embargos de Declaração, impõe-se o afastamento da pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020326-78.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que em Embargos de Declaração proferida em Execução de Título Extrajudicial, condenou o embargante na multa de 2% do valor da causa (art. 1.026, §2o, do CPC).

O
agravante
alega que ingressou com os
aclaratórios
porque foi determinado o arquivamento do feito já que a Execução estariafrustrada.

Aduz que
“os Embargos de Declaração interposto não tinham cunho protelatório e sim de esclarecimento”
.

Defende a inaplicabilidade da multa.

Efeito suspensivo
indeferid
o
no ID.
181070651
.

Sem c
ontraminuta
conforme certificado
no ID.
196923689
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que não acolheu os Embargos de Declaração e o condenou ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa (
a
rt. 1.026, §2o, do CPC).

Os
aclaratórios

destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Apesar de não acolhidos no caso concreto, não se constata o propósito manifestamente protelatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR SEREM PROCRASTINATÓRIOS – INTENÇÃO NÃO CONSTATADA – EXCLUSÃO DA PENALIDADE -
RECURSOPROVIDO
.

"Osimplesfatodehaverolitigantefeitousoderecursoprevistoemleinãosignificalitigânciademá-fé
".(
AgRg
no REsp 995.539/SE)

(N.U 1006378-69.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a multa aplicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024